Tribunal: TCU
Processo: 040.381/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar emitido no âmbito Comando do Exército para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de pensão militar emitido, no âmbito do Comando do Exército, em favor da Sras. Geisa Souza Leal Pereira, Gisele Souza Leal e Gleice Souza Leal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão militar emitido em favor das Sras. Geisa Souza Leal Pereira (XXX.857.457-XX), Gisele Souza Leal (XXX.455.217-XX) e Gleice Souza Leal (XXX.343.817-XX), determinando-se o correspondente registro; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado e às interessadas.